Tribunal: TCU
Processo: 021.308/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em contratação de empresa para locação de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representações, reunidas neste processo, formuladas pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), e pelo Deputado Estadual de São Paulo Leonardo Siqueira, em que noticiam supostas irregularidades na contratação, pelo Senado Federal, de empresa especializada para locação de 79 veículos do tipo SUV e de uma minivan adaptada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer das presentes representações, por não atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 9.2. remeter cópia desta deliberação ao Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado do Ministério Público junto ao TCU e ao Deputado Estadual de São Paulo Leonardo Siqueira; e 9.3. arquivar os presentes autos.